Tribunal: STF
Processo: HC 241210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Wilho Amorim Vitorio em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues, buscando: 



    [...] a concessão da ordem liminarmente pleiteada com a revogação da prisão preventiva dos pacientes, impondo-lhes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, vez que no caso em tela presentes estão os requisitos à sua concessão, ou seja, o fumus boni iuris e periculum in mora.



    No mérito, espera-se a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, em definitivo, para, reformando-se a r. decisão vergastada, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo e da presunção da inocência, e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP [...] (doc. 1, p. 15).



    Por meio da Petição 55.169/2024 - STF, as advogadas Joyce Caroline Menezes Barbosa e Mariley Guedes Leão juntam documentos e esclarecem, preliminarmente, que:



    Conforme se verifica da procuração anexa, o paciente tem advogado constituído nestes autos, não havendo motivo para a impetração em tela, que atrapalha a defesa do paciente.



    Requer-se a exclusão e desconsideração do pedido formulado na exordial (doc. 11, p. 1).



    Ao final, formulam os seguintes requerimentos:



    A habilitação desta defensora, conforme acima explicitado;



    A retirada do nome do antigo patrono, com nossas homenagens e respeito ao nobre defensor;



    A abertura de prazo para apresentação de Resposta à Acusação; e



    A concessão da liberdade provisória SEM fiança, ou, a revogação da prisão preventiva, fixando-se cautelares diversas, tudo na forma dos artigos 282, I, IV e 319, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura (doc. 11, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público, pelo que é dispensável a procuração para o seu exercício.



    Por outro lado, art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, ao disciplinar o rito dos habeas corpus, prescreve que: “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.



    A propósito, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno do STF:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus (HC 186.297/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/2020).



    Entendo que é o caso de recebimento da petição inicial, tal como apresentada, apesar de haver questionamento quanto à legitimidade do impetante.



    Primeiro, porque as assinaturas constantes das procurações que instruem os autos são divergentes entre si (documentos 12 e 20), o que impede o recebimento da segunda petição como desautorização da primeira. Ou seja, apenas pelas alegações trazidas pelas segundas postulantes e pelo confronto das assinaturas não é possível reconhecer que o impetrante, Dr. Wilho Amorim Vitorio, esteja desautorizado pelo paciente. Daí por que nem mesmo a “revogação de poderes” por elas trazida (doc. 23) é suficiente para impedir a impetração.



    Em segundo lugar, a despeito de haver aparente conflito entre os advogados, verifico que ambas as petições apresentadas impugnam adequadamente o ato tido como causador de constrangimento ilegal e requerem igualmente a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Assim, recebo a petição inicial e, desde já, indefiro os pedidos formulados mediante a Petição 55.169/2024 - STF (doc. 11).



    Passo ao exame do ato impugnado.



    Trata de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolatado no julgamento do HC n. 2054096-91.2024.8.26.0000.



    Consta que o Paciente foi preso em flagrante, em 27/02/2024, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 43-44), em razão da suposta prática do ilícito tipificado no art. 297, caput (falsificação de documento público), c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, pelo qual foi denunciado (fls. 48-52).



    A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pela Magistrada singular (fls. 46-47).



    Inconformada, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 69-80.



    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que: (i) o delito de falsificação de documento público é crime de menor potencial ofensivo; (ii) que é inidônea a d fundamentação do decreto prisional; e (iii) a adoção da medida extrema é desproporcional.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório inicial.



    Decido o pedido urgente.



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo singular, corroborado pelo Tribunal estadual, decretou a prisão preventiva do Paciente, destacando, sobretudo, o fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que, “de acordo com pesquisa criminal apresentada, há notícia do envolvimento dos autuados em delitos anteriores similares. Verificando-se que Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues é reincidente específico e Marcelo Ricardo, embora tecnicamente primário, tem envolvimentos em delito anterior da mesma natureza e investigação em curso, circunstância também justificadora da necessidade da prisão cautelar” (fl. 44).



    Por fim, no tocante à alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar, em juízo perfunctório, pontuo que "não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados" (AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).



    Dessarte, não constato, prima facie, a presença do fumus boni iuris para o deferimento do pleito liminar.



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito, especialmente porque o requerimento confunde-se com o próprio mérito da irresignac¸ão.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau com esclarecimentos minudentes acerca da situação prisional do Paciente e do andamento processual atualizado, a serem instruídos com cópia de documentos que entender relevantes (inclusive supervenientes decisões mantenedoras do cárcere cautelar) e eventual chave de acesso (senha) necessária à consulta dos autos eletrônicos, se for o caso.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando então conclusos para decisão (doc. 6).



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator